Tribunal: TJDFT
Processo: 0720303-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720303-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAS DORES WIRTA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: PABLO OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria das Dores Wirta Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0708712-72.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de que fosse determinado ao Agravado que lhe fornecesse, por prazo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA 267 mg, nos termos da prescrição médica. A r. decisão recorrida está assim fundamentada (Id. 197109811): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA DAS DORES WIRTA SILVA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA 267 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 197043622. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com Doença Pulmonar Intersticial Fibrosante — CID: J84.1; (II) apresenta dificuldades de mobilidade, dores e desconforto de grau moderado; (III) há indicação de tratamento com PIRFENIDONA 267 mg, uso contínuo, conforme relatório médico do Dr. Marcelo Palmeira Rodrigues (CRM/DF 757). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Ofício no 3050/2024; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 197043630. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim: a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, pois a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento próprio e familiar, em caso de sucumbência; a concessão liminar da tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, imediatamente, tratamento de saúde com o medicamento PIRFENIDONA 267 mg, nos termos da prescrição médica apresentada, sem prejuízo da revisão da decisão após a apresentação de Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1°, do Provimento da Corregedoria) alterado pelo Provimento n° 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial; a realização de diligência de intimação para cumprimento da tutela de urgência, inclusive em horário especial, nos termos do art. 212, 5 1°, do CPC; a fixação de prazo de 15 (quinze) dias para a elaboração de Nota Técnica sobre o caso, pelo NATJUS/TJDFT; a citação do requerido, na pessoa do seu representante legal para que apresente resposta no prazo legal, sob pena de incidência dos efeitos da revelia; a intimação do(a) representante do Ministério Público; a produção de provas complementares, referidas em capítulo próprio desta petição; a prolação de sentença que confirme a tutela de urgência concedida, ou que concomitantemente a conceda, caso isso não tenha ocorrido, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, imediatamente, tratamento de saúde com o medicamento PIRFENIDONA 267 mg, nos termos da prescrição médica apresentada, bem como de outros que se mostrem necessários no decorrer do tratamento da doença objeto da ação, desde que devidamente comprovada a necessidade, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1°, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n°41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial. a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF, à luz do art. 85, do Código de Processo Civil; do art. 134, §§ 2° e 3°, da Constituição da República; do art. 4°, inc. XXI, da Lei Complementar Federal n° 80/1994; do art. 30, inc. I, da Lei Complementar Distrital n° 744/2007; e do Decreto Distrital n° 28.757/2008, devendo ser observado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.002 de sua jurisprudência de repercussão geral, segundo o qual "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra" (RE n. 1.140.005, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado no dia 23/06/2023). Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal; (II) trata-se de fármaco não padronizado pelo SUS e (III) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA 267mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 197043627. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstância não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas NT 1888 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1888.pdf/view); NT 1901 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1901.pdf/view) e NT 1930 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1930.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis/ com ressalvas à dispensação do fármaco requerido. De outro lado, no relatório ID 197043627, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...).” Em síntese, narra a Agravante que foi diagnosticada com doença pulmonar intersticial fibrosante e fibrose pulmonar progressiva (CID: J84.1), apresentando, ainda, comorbidades, como diabetes mellitus tipo 2, hipotireoidismo e hipertensão arterial sistêmica. Acrescenta que, em razão da ineficácia dos demais medicamentos previstos na lista do SUS e da essencialidade, o medicamento que lhe foi prescrito deve ser fornecido pelo Poder Público. Aduz que o fármaco em questão, embora não padronizado pelo SUS, está registrado na ANVISA e tem indicação de uso para pacientes com doença pulmonar intersticial fibrosante (DPIF), havendo ganho de sobrevida global. Esclarece que os únicos medicamentos capazes de retardar a progressão da fibrose pulmonar são os antifibróticos, tais como a pirfenidona e a nintedanibe, sendo que o primeiro tem custo mais baixo e não existem estudos que apontem a superioridade de um medicamento sobre o outro. Acrescenta que o SUS não oferece medicamentos antifibróticos contra a enfermidade. Argumenta que, em caso similar, o NATJUS apresentou nota técnica favorável ao fornecimento da medicação, embora com ressalvas devido à ausência de incorporação da medicação pela CONITEC. Assevera que há verossimilhança do direito alegado e risco de dano grave em se aguardar o julgamento do mérito deste recurso, consistente na progressão da doença, com piora da função pulmonar, que pode provocar insuficiência respiratória e óbito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que lhe forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento PIRFENIDONA 267 mg, nos termos da prescrição médica. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. No caso, pede a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, para que seja determinado ao Agravado que lhe forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento PIRFENIDONA 267 mg, nos termos da prescrição médica. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora sejam relevantes os argumentos da Agravante, não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), afetado à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25.4.2018, DJe 4.5.2018). No caso concreto, embora esteja demonstrada a incapacidade financeira de a Agravante arcar com a medicação de alto custo que lhe foi prescrita e seja certo que está registrada na ANVISA, ainda não está suficientemente demonstrado, ao menos nesta fase processual preliminar, o cumprimento das exigências do item I do recurso repetitivo. Sucede que, conforme bem destacou o Juiz a quo, “os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora)”. Bem assim, a nota técnica acostada aos autos – emitida em caso semelhante - indicou como opções terapêuticas para o tratamento da doença que acomete a Agravante medicamentos genéricos ou similares disponíveis no SUS, como a esbriet e o egurinel, e que, segundo se infere da leitura do relatório médico Id. 197043627 (origem), ainda não teriam sido utilizados pela paciente, que, até o momento, fez uso apenas da medicação prednisona. Assim, tenho que a conclusão acerca da procedência dos argumentos da Agravante exige dilação probatória, especialmente a produção de prova técnica, consistente na apresentação de nota a ser emitida pelo NATJUS/TJDFT, bem como o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados e a manifestação do Agravado, o que somente será possível após a instauração do contraditório. De igual modo, consta na nota técnica produzida pelo NATJUS nos autos do Processo n° 0713541-33.2023.8.07.0018 (Id. 59280291), em caso semelhante ao presente, que não se pode considerar o caso analisado como urgência ou emergência médica. Assim, considerando a celeridade da tramitação dos processos que envolvem questão de saúde e a ausência de urgência ou emergência no acesso ao medicamento prescrito à Autora, está afastado o risco iminente de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento do presente recurso, o que inviabiliza a concessão, no momento, da tutela recursal antecipada. Desse modo, demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos e inexistindo risco de dano imediato, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora